Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709410-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. FABIO DA SILVA TEIXEIRA insurge-se contra decisão do il. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que determinou, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 0704299-56.2018.8.07.0008, a penhora sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do agravante. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, consoante se infere dos autos de origem, a decisão que determinou a penhora sobre a PLR do Agravante, ID 170942159, foi proferida em 04/09/2023, sendo certo que o recorrente dela teve plena ciência em 24/08/2024, quando habilitou Advogado para defende-lo. Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 17/03/2025, por isso, aparentemente, intempestivo. Cumpre desde logo ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator